Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita (artigo 168, “caput”, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu.
III. Razões de decidir:
3. Comprovado que o acusado se apropriou do veículo da vítima, estão demonstradas a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita (artigo 168, “caput”, do Código Penal), não havendo falar em absolvição.
4. O dolo pode ser evidenciado pelas circunstâncias do caso, especialmente diante da mudança do apelante para o Estado de São Paulo, o que dificultou o contato com a vítima, além do repasse do veículo a terceiro como se fosse o legítimo proprietário.
5. Conserva-se a substituição da pena privativa de liberdade determinada pelo magistrado, todavia, em virtude de a pena privativa de liberdade ter sido estabelecida em de 1 (um) ano de reclusão, deve ser substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.